Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-39.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014439-39.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA SUELY NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 139.039.691-68 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de quitação de contrato de empréstimo consignado com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. A recorrente alega que firmou contrato de empréstimo consignado em 2016 no valor de R$ 3.060,00, a ser pago em 36 parcelas mensais, mas os descontos continuaram sendo efetuados em sua folha de pagamento de aposentadoria por 9 anos, tendo sido induzida a assinar termo de adesão a cartão de crédito sem o devido esclarecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar demanda que envolve análise de contratos bancários complexos, cálculos financeiros e verificação de quitação de empréstimo consignado supostamente desvirtuado para cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95, que estabelece sua atuação em causas de menor complexidade, sendo que o Enunciado 54 do FONAJE determina que essa complexidade deve ser aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido.

4. A análise da controvérsia exige perícia contábil para verificar a natureza dos contratos firmados, apurar eventual desvirtuamento do empréstimo consignado para cartão de crédito, calcular valores efetivamente devidos, determinar se houve quitação do contrato e quantificar valores eventualmente cobrados indevidamente.

5. Tais cálculos não constituem mera operação aritmética, mas exigem conhecimento técnico especializado em matemática financeira e análise contratual bancária, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, impossibilitando inclusive a prolação de sentença líquida, conforme exige o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado, com
r
econhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade
da causa
.

Tese de julgamento: "1. É incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar ações que envolvam análise de contratos bancários complexos e cálculos financeiros que demandem perícia contábil. 2. A verificação de eventual desvirtuamento de empréstimo consignado para cartão de crédito consignado, com apuração de valores para quitação e restituição, exige conhecimento técnico especializado incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º, 38, parágrafo único, e 51, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024; TJMT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024; TJMT, N.U 1007010-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014439-39.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente
: FATIMA SUELY NORONHA DE OLIVEIRA

Recorrido
: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FATIMA SUELY NORONHA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do BANCO PAN S.A. Noticiou que: a) em 2016, firmou contrato de empréstimo consignado com o banco reclamado no valor de R$ 3.060,00, a serem pagos em parcelas mensais de R$ 180,00; b) o empréstimo deveria ser quitado em menos de 3 anos, mas os descontos continuaram sendo efetuados mensalmente em sua folha de pagamento de aposentadoria até o presente ano; c) ao analisar os documentos enviados pelo reclamado, constatou diversas irregularidades, como documentos assinados em branco;
e
d) foi induzida a assinar um termo de adesão a cartão de crédito sem o devido esclarecimento
, além do qu
e
,
nunca recebeu o cartão de crédito. Requereu a declaração de quitação do contrato de empréstimo
, bem como
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
e
indenização por danos morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o contrato assinado estava com as características da proposta em branco, não esclarecendo valores de juros e condições de pagamento; b) ficou demonstrada a má prestação de serviço da reclamada; c) a reclamante se utilizou do cartão de crédito consignado com saques; d) após 9 anos de pagamentos mensais, o valor mostra-se exorbitante e desproporcional; e) a reclamada não comprovou que a parte reclamante possuía as informações reais dos juros que seriam cobrados; f) há evidente vício de consentimento da parte autora.
Ju
l
gou parcialmente procedente a ação para

determin
ar
que a
parte
reclamada realize a suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte reclamante
e
restitu
a, de
forma simples
,
os valores descontados em excesso, a ser calculado em cumprimento de sentença
, bem como
conden
ar

o banco
re
queri
d
o
ao pagamento de
R$ 2.000,00, a título de
dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo
a quo
não apreciou expressamente o pedido de declaração de quitação do contrato de empréstimo consignado firmado no ano de 2016; b) o empréstimo deveria ser considerado quitado até março de 2019, após o pagamento de 36 parcelas de R$ 140,52, totalizando R$ 5.058,72; c) todos os descontos efetuados a partir de abril de 2019 são indevidos
, razão pela qual
a restituição deve ser em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se trata de simples erro administrativo, mas de conduta dolosa da reclamada; e
d
) o valor fixado a título de danos morais

é irrisório diante da gravidade dos fatos. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a quitação do contrato de empréstimo firmado em 2016; b) condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
e
c) majorar a
indenização por
danos morais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Nos casos em que é necessária a produção de prova pericial contábil para apurar, por exemplo, se a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de mútuo é abusiva quando comparada com a taxa praticada pelo mercado financeiro para fins de revisão contratual, bem como para verificar se eventualmente o valor que já foi pago é suficiente para a quitação do débito, a incompetência dos Juizados Especiais deve ser reconhecida, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais
:

"RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Conforme consta na sentença recorrida: "No caso concreto, tendo em vista que a parte reclamante postulou a repetição de indébito é inegável a necessidade de cálculos complexos. Isto porque é necessário apurar se o valor das parcelas já pagas é suficiente para a devolução integral do capital emprestado, com o devido acréscimo de juros e encargos contratuais e se, eventualmente, há quantia a ser restituída a parte reclamante. Para estes cálculos, é imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento técnico contábil, razão pela qual, torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, consequentemente, torna-se incompetente este juízo para processar e julgar a presente demanda." 6. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia contábil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1007010-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023)."

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1000230-24.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 13/11/2023)."

No
presente
caso, a parte autora alega que contratou empréstimo consignado em 2016, no valor de R$ 3.0
0
0,00, que deveria ser quitado em menos de 3 anos. Contudo,
mesmo
após 9 anos, os descontos continuam sendo realizados em sua aposentadoria, sob duas rubricas distintas: "cartão de crédito" e "consignação".

Ademais, a autora afirma que foi induzida a erro, assinando documentos em branco, inclusive um termo de adesão a cartão de crédito que nunca recebeu ou utilizou
e, em razão disso,

r
equer a declaração de quitação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Todavia, p
ara a correta análise da controvérsia, seria necessária a realização de perícia contábil para: (i) verificar a natureza dos contratos firmados; (
ii
) apurar se houve desvirtuamento do contrato de empréstimo consignado para cartão de crédito consignado; (
iii
) calcular o valor efetivamente devido considerando o capital emprestado, as taxas de juros aplicáveis
à contratação
e os pagamentos já realizados
pela consumidora
; (
iv
) determinar se houve quitação do contrato e, em caso positivo, quando esta ocorreu; e (v) quantificar os valores eventualmente cobrados indevidamente.

Tais cálculos não constituem mera operação aritmética, mas exigem conhecimento técnico especializado em matemática financeira e análise contratual bancária, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

Aliás, em razão disso, nem mesmo é possível proferir sentença condenatória líquida
, o que é vedado pelo parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95. T
anto é assim que no item 1 do dispositivo da sentença não foi possível condenar a parte requerida em quantia líquida e certa
em relação à restituição de valores.

Portanto, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de perícia contábil para o adequado julgamento da lide,
deve ser
reconhe
cida
a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente feito.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte autora.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente, deixo de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025